Tribunal: TJMT
Processo: 1022022-57.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022022-57.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO,DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO - CPF: 565.239.471-49 (ADVOGADO), ADRIANA RODRIGUES DA COSTA DE PAULA - CPF: 920.857.841-00 (AGRAVANTE), BANCO BONSUCESSO S.A. - CNPJ: 71.027.866/0001-34 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1022022-57.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: ADRIANA RODRIGUES DA COSTA DE PAULA

AGRAVADO: BANCO BONSUCESSO S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PEDIDO DE SUSPENSÃO DE DESCONTOS CONSIGNADOS - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

É inviável a concessão de tutela de urgência se não demonstrado de forma contundente o preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1022022-57.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: ADRIANA RODRIGUES DA COSTA DE PAULA

AGRAVADO: BANCO BONSUCESSO S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1022022-57.2020.8.11.0000 de decisão da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, indeferiu a tutela de urgência em que a agravante pleiteava a suspensão dos descontos referentes a contrato de empréstimo.

Alega que em 2015 constatou deduções em sua folha de pagamento relativas a empréstimos consignados que não desconhece.

Afirma que as assinaturas constantes nas avenças são falsas, e inclusive registrou boletim de ocorrência.

Antecipação da tutela recursal indeferida (ID 64230984).

Intimado, o agravado não apresentou contraminuta (ID 68995959).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1022022-57.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: ADRIANA RODRIGUES DA COSTA DE PAULA

AGRAVADO: BANCO BONSUCESSO S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O art. 300 do CPC estabelece que “
a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”.

Luiz Guilherme Marinoni ensina que a “
probabilidade lógica que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem de se convencer de que o direito é provável para conceder a tutela provisória.
E acrescenta que
há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito
”
.
(
in
Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo: Editora Revista dos tribunais, 2015).

A agravante ingressou com a Ação aduzindo que desde 2015 estão sendo realizados abatimentos em sua folha de pagamento referentes a três empréstimos consignados que não contratou, e cujas assinaturas neles constantes seriam falsas.

Contudo, os documentos trazidos não comprovam de forma satisfatória que não foi ela quem realizou o empréstimo, e a alegação de que não reconhece a avença não é suficiente para fazer presumir pela inexistência da relação jurídica.

Além disso, os descontos vêm ocorrendo desde
2015, mas a Ação só foi protocolada em 18/02/2019, ou seja, quase quatro anos após a aquisição, o que afasta o perigo de dano.

Ademais, se no curso da lide e com a instrução probatória for verificada a irregularidade, a medida poderá ser concedida e o Banco condenado a restituir os valores erroneamente debitados.

Dessa maneira, ausentes as condições necessárias à concessão da tutela antecipada, deve ser mantida a decisão que a indeferiu, sem prejuízo de reexame pelo juízo.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – (...) – PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO NÃO EVIDENCIADOS – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO PREENCHIDOS – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - INVIABILIDADE –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

É descabida a concessão de tutela de urgência se não demonstrado de forma contundente o preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE REFINANCIMENTO DE MÚTUO BANCÁRIO NÃO RECONHECIDO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AGRAVANTE. 1. Transcurso de 2 (dois) anos desde o início dos descontos até a propositura da demanda. 2. Ausência de elementos que permitam a formação de uma convicção segura sobre a ilegalidade dos descontos. 3. Recurso não provido.
(TJ-RJ - AI: 00670576920198190000, Relator: Des(a). PLÍNIO PINTO COELHO FILHO, Data de Julgamento: 30/09/2020, DÉCIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/10/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDO. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ART. 300, DO CPC. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. Ausentes os requisitos previstos no artigo 300, do Código de Processo Civil, impõe-se o indeferimento de pedido de tutela de urgência, para suspensão de descontos sobre benefício previdenciário. 2. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
(TJPR - 15a C.Cível - 0060688-43.2019.8.16.0000 - Londrina - Rel.: Desembargador Luiz Carlos Gabardo - J. 04.03.2020)

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020